Tribunal: CARF
Processo: 12448.904843/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904843/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.614 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/07/2013
DCTF. Retificação. Após Despacho Decisório. Erro comprovado. Admissível.
A DCTF retificada, mesmo após o Despacho decisório que não reconheceu o
direito creditório, é admissível, quando comprovado o erro por documentos
contábeis capazes de justificar a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 494 e ss) interposto contra o Acórdão no 09-
65.466 - 1a Turma da DRJ/JFA (fls. 91 e ss).
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se transcreve:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904843/2015-00
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904843/2015-00

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP no 11585.45269.041114.1.3.04-0853, transmitida
para compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 38.042,92, em função de
alegado pagamento a maior no valor de R$ 38.042,92, código de receita 6912, referente
ao PA 30/06/2013, recolhido em 23/07/2013.
Em 05/05/2015, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária homologa
parcialmente a compensação declarada. Reconhece crédito de 1.923,33 a supracitada
declaração sob a fundamentação de o pagamento encontrado estar parcialmente
utilizado não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em 13/05/2015, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
28/05/2015, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total da
compensação por ela apresentada.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau conheceu da manifestação de inconformidade, mas manteve
a decisão da Autoridade Fiscal local, argumentando, em resumo, que:
(...)
O direito creditório deve existir inequivocamente na época da declaração de
compensação. Em que pese a possibilidade de o contribuinte reapurar seus créditos e
retificar DCTF para declará-los, este instrumento não pode ser utilizado
indiscriminadamente.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Esse Decreto, com
força de Lei, determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de
inconformidade) contenha as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
(...)
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904843/2015-00

Por fim, cumpre-nos observar que o documento de arrecadação está devidamente
alocado para o débito declarado pelo contribuinte em DCTF, não restando,
definitivamente, crédito disponível, uma vez que o próprio débito declarado o foi em
valor superior ao efetivamente recolhido.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente contesta a decisão de primeiro grau, alegando, em síntese, conforme
abaixo.
(...)
4. Todavia, não merece prosperar o entendimento acima adotado pela D. Primeira
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
uma vez que nlo reflete a realidade dos fatos fundamentada em ampla prova documental
anexada a estes autos pela RECORRENTE, pof ter apurado a RECORRENTE
contribuição social ao PIS no período de 06/2013 inferior ao valor recolhido, como
adiante se demonstra.
5. A base de cálculo do PIS, na forma da legislação aplicável, é a receita bruta
efetivamente auferida, tendo a RECORRENTE auferido no período de apuração de
06/2013 receita bruta equivalente ao valor de RS 3.470.260.21 (três milhões,
quatrocentos e setenta mil, duientos c sessenta reais e vinte e um centavos), como
inequivocamente demonstrado em sua documentação contábil e fiscal, a exemplo do seu
balancete do período (doc. 2); do Livro Razão e do livro Diário (doc. 3), bem como em
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIPJ (doc. 4).
6. Aplicando-se a alíquota do PIS, equivalente a 1,65% (um virgula sessenta e cinco por
cento), sobre a referida receita bruta efetiva do período de apuração de 06/2013, apura-
se o correto valor total devido pela RECORRENTE a título do PIS. equivalente a RS
57.259.29 (cinquenta e sete mil. duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove
centavos, do qual o valor de RS 21.139,70 (vinte e um mil, cento e trinta e nove reais
setenta centavos) foi retido e recolhido pelas fontes pagadoras dos serviços prestados
pela RECORRENTE, restando um saldo a pagar pela RECORRENTE, por meio de
emissão de um DARF, no valor de RS 36.119,59 (trinta e seis mil, cento e dezenove
reais e cinquenta e nove centavos).
(...)
8. Não obstante, por equivoco, houve a emissão pela RECORRENTE não de um, mas
de dois Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - "DARF" sob o código do
PIS para o mesmo período de apuração, anexados ao presente (doc. 7), sendo um no
valor correto do saldo de principal do PIS efetivamente devido pela RECORRENTE, no
valor de R$ 36.119.S9 (trinta e seis mil, cento e dezenove reais e cinquenta e nove
centavos], acrescido de juros e multa de mora, e outro equivocadamente emitido e pago
no valor de R$ RS 38.042,92 (trinta e oito mil, quarenta e dois reais e noventa e dois
centavos). Desse modo, no período de 06/2013, foram recolhidos dou DARFs no código
do PIS, gerando um recolhimento de PIS do período a maior do que o PIS efetivamente
devido na forma da demonstração contábil e fiscal.
9. Por conseguinte, o equívoco acima acabou por gerar um lançamento equivocado na
DCTF originalmente transmitida, que não refletia a efetiva e comprovada base de
cálculo do PIS do período, apurada correta e fundamentadamente na contabilidade da
RECORRENTE. Apurando-se o equívoco, a RECORRENTE, por fim, apresentou a
DCTF retificadora para adequar o valor de PIS informado à realidade do fato gerador,
comprovada por toda documentação contábil e fiscal do período.
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904843/2015-00

(...)
18. Por todo o exposto, a RECORRENTE requer, espera e confia seja conhecido e
provido o presente Recurso Voluntário para que, reformando-se o Acórdão Recorrido,
seja integralmente homologada a compensação objeto do processo administrativo em
questão.

Em complemento ao Recurso Voluntário interposto, a Recorrente adicionou as
seguintes razões:
(...)
De fato, não há que se falar em débito de PIS do período de Junho de 2013, pois todos
os débitos de PIS do período foram devidamente pagos em moeda. Apenas para facilitar
a compreensão anexamos novamente os documentos fiscais aplicáveis do período
DARFs, DCTF e DACON (Doc. 8). Da mesma forma, todos os débitos de PIS de 2014
foram quitados por meio de DARF, não tendo ocorrido qualquer compensação de PIS
em tal período.
Portanto, os créditos de PIS da PER/DCOMP em objeto foram compensados com
débitos de CSLL apresentados na ECF do exercício de 2014 (Doe. 6), nas páginas
1122/1123 (Doe. 7).
Para maior clareza acerca da conciliação dos valores e documentos fiscais pertinentes, o
cruzamento das informações extraídas dos documentos fiscais da Recorrente, anexados
aos autos, capazes de comprovar a efetiva compensação dos créditos de PIS com os
débitos de CSLL (e não de PIS, frise-se), pode ser demonstrado como abaixo:
(...)
Além do crédito de PIS recolhido a maior, cuja existência foi comprovada
exaustivamente pela Requerente quando da interposição de manifestação de
inconformidade e do Recurso Voluntário no processo em epígrafe, também não deve
haver dúvidas quanto à existência e natureza do débito a ser compensado por meio da
PER/DCOMP n.° 11585.45269.041114.1.3.04-0853.
Não obstante, a Requerente vem apresentar a cópia integral da ECF (Doc. 6) relativa ao
exercício de 2014, na qual há indicação do débito de CSLL a pagar relativo ao 3o
Trimestre do exercício de 2014 no valor de R$369.281,52 (Doc. 7).
Cumpre ressaltar que, atualmente, discute-se no presente processo administrativo
apenas a existência do crédito de PIS oriundo de recolhimento a maior e não a natureza
e montante do débito compensado, uma vez que a decisão de primeira instância
administrativa proferida em 18 de janeiro de 2018 apontou como fundamento para não
acatar a manifestação de inconformidade da Recorrente suposta falta de evidência
inequívoca do "direito ao pretendido indébito", o que foi rebatido no Recurso, com
apresentação de prova substancial da existência e liquidez dos créditos do PIS utilizados
na PER/DCOM obieto do presente Recurso.
Desse modo, as informações e documentos ora trazidos a respeito do débito de CSLL
visam apenas a esclarecer a necessidade de retificação da PER/DCOMP e DCTF, não
havendo qualquer inovação no processo.
Por conseguinte, da conjunção da petição de Recurso Voluntário e da presente petição
complementar, comprova-se assim, tanto a existência e liquidez do crédito de PIS
incorrido em 23 de julho de 2013, quanto a sua efetiva compensação com a CSLL
relativa ao 3o Trimestre de 2014.
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904843/2015-00

(...)
A Recorrente cita jurisprudência do CARF, ao final, requer:
seja a presente petição e seus anexos recebidos e aceitos por esse Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais como complemento ao Recurso Voluntário;
a suspensão da exigibilidade do débito relativo à PER/DCOMP n.°
11585.45269.041114.1.3.04-0853 objeto do presente processo administrativo (débito de
CSLL a pagar relativo ao 3o Trimestre do exercício de 2014 no valor de R$38.042,92 -
Doc. 4);
seja dado provimento ao Recurso Voluntário, homologando-se a PER/DCOMP n.°
11585.45269.041114.1.3.04-0853; alternativamente,
seja remetido o processo novamente à Delegacia de Julgamento para a apreciação dos
documentos ora juntados e emissão de eventual despacho decisório
Em 12/06/19, a Recorrente junta petição, onde pede a retificação da Per/Dcomp
ora em análise: 11585.45269.041114.1.3.04-0853.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, assim, dele conheço.
A Per/Dcomp, ora em análise, constante das fls. 82/86, resume-se em pedido de
reconhecimento de direito creditório de R$38.042,92 (PIS jun/13), a título de pagamento
indevido, para o fim de compensação com o débito de R$43.117,85 (tb de PIS jun/13). A
Autoridade Fiscal, mediante despacho decisório eletrônico (fl. 79) de 05/05/15, homologou
parcialmente a DCOMP, em razão de utilização anterior do crédito, segundo alega. Na
Manifestação de Inconformidade, de 28/05/15, a Recorrente informa que pagou dois DARF
(R$38.042,92 e R$36.119,59 ambos para o PIS de jun/13), e que retificou a DCTF para registrar
este fato. O acórdão do Colegiado a quo julgou improcedente a Manifestação.
A DCTF retificadora, de 18/05/15, fls. 49 e ss, espelha a realidade dos dois DARF
acima mencionados e que estão devidamente comprovados nos autos, mediante cópias (fls.
73/74). Ocorre, porém, que o débito declarado nesta DCTF retificadora é de R$74.162,51 (v. fl.
60); e este valor corresponde exatamente aos dois DARF, no valor de R$38.042,92 e no valor de
R$36.119,59, o que conduziria ao indeferimento integral do pleito.
Por ocasião do Recurso Voluntário (fl. 494), de 13/06/18, a Recorrente apresentou
outra retificação de DCTF (fl. 381 e ss), na data exata de 11/06/18, onde declarou o débito de
R$36.119,59 e o crédito no mesmo valor, correspondendo a um dos DARF.
Nesta retificação o crédito corresponde a um dos DARF, e o débito, embora de
visualização mais complicada, também adequa-se aos documentos juntados por ocasião do
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.614 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904843/2015-00

Recurso Voluntário. O débito de PIS no período é de R$57.259,29 conforme balancete analítico
de 06/13 (v. fl. 110), Razão (v. fl. 127) e Diário (v. fl. 620). Mas, deste valor se deduz
R$21.139,70 a título de PIS retenção, conforme balancete analítico de 06/13 (v. fl. 105) e Razão
(v. fl. 117). Daí resulta o valor de R$36.119,59 de débito de PIS – junho/2013 declarado na
DCTF retificada em 11/06/18.
Disso tudo conclui-se que há crédito favorável ao contribuinte no valor do outro
DARF de R$38.042,92, devendo ser compensado com eventual débito remanescente de PIS de
jun/13, uma vez que os recolhimentos ocorreram em atraso.
Na petição de fls. 1930/1936, de 12/06/19, bem posterior ao prazo para o Recurso
Voluntário (de 13/06/18) a Recorrente pede a retificação da Per/Dcomp para alterar o débito,
porém, o pedido – não integrante do recurso voluntário - não pode ser aqui apreciado, dada
inovação que representa em relação às razões já apresentadas no próprio recurso voluntário,
assim, o débito a ser considerado é mesmo o declarado na Dcomp.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório no valor total de R$38.042,92 (já englobando o
valor reconhecido na Unidade de origem) a ser compensado com eventual débito remanescente
de PIS de junho de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital